Tribunal: STF
Processo: Rcl 84918
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. “PEJOTIZAÇÃO”. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. ADPF Nº 324/DF. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). PARCIAL PROCEDÊNCIA.



 1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Pantera Log Transportes e Logística Ltda., contra decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, no Processo nº 1001348-59.2025.5.02.0008, pelo qual teria sido inobservado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 



    2. A reclamante narra que, na origem, o ora beneficiário, Jhonathan Silva Souza Santos, ajuizou ação trabalhista pugnando pelo reconhecimento de suposto vínculo empregatício, de modo a ver ignorado o contrato de prestação de serviços existente.



    3. Em audiência, a parte reclamante pediu o sobrestamento do processo em razão do Tema RG nº 1.389, mas o Juízo da 8ª Vara do Trabalho de São Paulo indeferiu o pedido, sob o argumento: “verifica-se que a defesa confunde os temas de pejotização e transporte de cargas do STF e sequer informa que empresa teria contratado, ou qual o CNPJ teria a empresa do reclamante. Primeiramente, verifica-se que o reclamante tem 23 anos, preenchendo a idade mínima para transporte de carga rodoviária. Por outro lado, eventual empresa que houvesse sido constituída pelo autor (se tivesse sido mencionada na defesa), ou o reclamante precisaria ter 3 anos de experiência na atividade, coforme requisitos da ANTT. Não havendo sequer menção ao atendimento a tais requisitos, inviável a pretensão de enquadramento do reclamante como TAC. Destarte, não atendidos os requisitos objetivos postos por lei para o enquadramento de transportador, não se identifica com o julgado do STF para o transportador de cargas. Quanto à alegada pejotização, a defesa sequer menciona qual seria a pessoa jurídica contratada, razão pela qual também não há como se aplicar o julgamento do Excelso STF” (e-doc. 18, p. 2).



 4. Defende que “a contratação discutida no processo originário é formal, pautada em contrato de prestação de serviços expresso, não se confundindo com relação informal, conforme documento 6 em anexo”.



    5. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de origem. No mérito, “declarar a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e suspender o processo 1000123-93.2024.5.02.0701, cassando e anulando-se todos os atos processuais produzidos após a decisão de suspensão dos andamentos processuais pelo E.STF, até decisão final no Tema 1389, tornando-se definitiva a tutela inicialmente concedida, e para declarar a incompetência material da justiça do trabalho com base nos “leading case” do Tema 725, ADPF n.º 324 e ADC n.º 48, todos do E. STF”.



É o relatório.



Decido.



 6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância ao enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    8. Verifico que a questão posta nos autos passa, necessariamente, pelas discussões quanto à “1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante”, matérias que tiveram repercussão geral reconhecida no julgamento do ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    9. Invocando os poderes do art. 1.035, § 5º, do CPC, em decisão datada de 14/04/2025 no referido ARE, motivada pela multiplicação de decisões conflitantes e risco à segurança jurídica, o Relator Min. Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre essas questões, nos seguintes termos:



    “(...) determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário.”



    10. A providência abrange o processo de origem em que proferida a decisão reclamada, já que tem como questão de fundo a “licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviço” (conforme e-doc. 6), bem como competência da Justiça do Trabalho e ônus da prova como questões processuais adjacentes, razão pela qual deverá ficar sobrestado até julgamento definitivo do referido recurso extraordinário, nos moldes da suspensão nacional determinada.



    11. Ante o exposto, julgo a reclamação parcialmente procedente para determinar a suspensão do Processo nº 1001348-59.2025.5.02.0008 (na origem), até o julgamento definitivo do RE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator